Tribunal: TJSP
Processo: 2018590-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Excesso de execução – Ocorrência – Reconhecimento posterior pelos exequentes nos autos principais - Agravados que devem responder por honorários advocatícios pela procedência parcial da impugnação - Recurso não conhecido por estar prejudicado.